Tribunal: TJDFT
Processo: 0724586-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE TERCEIRA INTERESSADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do agravante a respeito da decisão agravada, especialmente no que tange à intimação da terceira interessada em relação às decisões nos autos de origem. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a alegação de nulidade de todas as decisões subsequentes ao pedido de habilitação da terceira interessada, ora agravante, nos autos de origem. 2.1. Como bem definido pela decisão agravada, a terceira interessada compareceu espontaneamente aos autos e apresentou manifestação após as decisões proferidas na origem. Inclusive interpôs o agravo de instrumento no 0726134-51.2023.8.07.0000 contra decisão proferida na origem pelo qual requereu “a transferência da integralidade do valor bloqueado via SISBAJUD para ora Agravante, 3a interessada”.
3. O comportamento da terceira interessada configura o que a Doutrina e a jurisprudência denominam “nulidade de algibeira ou de bolso”, ou seja, a omissão voluntária da parte de arguir a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia falar nos autos (art. 278 do CPC), guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Tal estratégia de defesa, que, na maioria das vezes, causa tumulto ao andamento do processo, é repudiada no nosso ordenamento, porquanto viola a boa-fé processual que se espera das partes. 3.1. “( ) 5 - A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. ( )” (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)
4. De se notar que a agravante está cadastrada como parceira de expedição eletrônica nos termos da Lei 11.419/2006. Parte parceira eletrônica deve ser intimada via sistema (§ 6o do artigo 5o da Lei 11.419/06). 4.1. E “uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de citação e intimação realizados na origem por expedição eletrônica” (Acórdão 1659331, 07299533020228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.